Tribunal: TJSP
Processo: 2268388-73.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no
2268388-73.2019.8.26.0000/50000
Registro: 2020.0000012914
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2268388-73.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é embargante
JOSÉ AMILCAR AFONSO, é embargado CPFL ENERGIA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 15 de janeiro de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no
2268388-73.2019.8.26.0000/50000
2
5a Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto/SP
Embargante: JOSÉ AMILCAR AFONSO
Embargada: CPFL ENERGIA S.A
Interessada: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
VOTO No 26171
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Ausência de omissão,
obscuridade, contradição ou erro material.
EMBARGOS REJEITADOS.
José Amilcar Afonso opôs embargos de
declaração contra o v. acórdão de fls. 29/32, sustentado que o aresto padece de
omissão, contradição e obscuridade, repisando a tese de que é hipossuficiente e
faz jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita.

É o relatório.

Os
aclaratórios
são
conhecidos,
pois
tempestivos, mas, à míngua de subsunção no encarte típico do art. 1.022 do CPC, não
podem receber o beneplácito jurisdicional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no
2268388-73.2019.8.26.0000/50000
3

Segundo o STJ:
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE,
ERRO
MATERIAL.
AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022
do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar
contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não
ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. (...).
3. (...).
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a
decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos
vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a
inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados.”1
Desse modo, cumpre ter presente que
eventual reexame de questão já decidida, a ensejar uma nova decisão, é
inadmissível no âmbito dos embargos declaratórios, sequer a título de
prequestionamento. A propósito, esse Tribunal já deixou assente que:
1 STJ 1a Seção EDCl no Mandado de Segurança no 21315-DF Rela. Mina. Diva Malerbi J. 08/06/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no
2268388-73.2019.8.26.0000/50000
4
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Ação
de
compromisso de compra e venda de imóvel Apontamento de
omissões e contradição Honorários advocatícios fixados de acordo
com o trabalho desenvolvido pelos causídicos, o valor atribuído às
causas pelas partes e a sucumbência recíproca Ausência de vícios
do art. 1.022, CPC
Prequestionamento
Desnecessidade de
manifestação explícita das normas que envolvem a matéria

Precedente Art. 1.025, CPC Embargos rejeitados.”2
No mesmo sentido, existe preciosa lição
de Rosa Maria Andrade Nery e Nelson Nery Jr:
"Os embargos de declaração têm finalidade de completar a
decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades, ou
contradições. Não têm caráter substitutivo, modificador ou
infringente do julgado.”3
Assim, não se identificando as hipóteses
previstas no art. 1.022 do CPC, ou seja, omissão, contradição ou obscuridade, ou
mesmo erro material, acerca dos pontos abalizados pelo embargante, a rejeição
da irresignação é de rigor.
2 TJSP 5a Câmara de Direito Privado Embargos de Declaração no 0002564-84.2011.8.26.0286/50000 Rel. Des. Fernanda
Gomes Camacho J. 06/09/2017.
3 NERY, Rosa Maria Andrade; NERY JR, Nelson. Código de processo civil. 3a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, p. 781,
nota 2 ao art. 535.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no
2268388-73.2019.8.26.0000/50000
5
Postas essas premissas, rejeitam-se os
embargos de declaração.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR